Tribunal: STF
Processo: ARE 850396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO, SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF..



    1. A circulação de mercadoria, quando sub judice sua ocorrência, o momento em que se deu o ato e a destinação dada ao bem, para efeito de incidência de ICMS, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADO DO EXTERIOR. ICMS. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO DA RELATORA QUE, PAUTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sem razão o recorrente, uma vez que a decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, cuja compreensão é firme no sentido de que o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, desde que atinente a operação relativa à circulação desse mesmo bem ou mercadoria, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Na espécie, apesar de cláusula do contrato de franquia internacional estabelecer que a propriedade dos equipamentos permaneceria em noma da franqueadora, à semelhança do leasing internacional, a prova documental revela que, subsequentemente à importação, os bens foram locados pela franqueada a terceiros, com opção de compra, tendo sido posteriormente nacionalizados. Essa circunstância demonstra que o ingresso da mercadoria no país já se destinava, desde o início, tento a integrar o ativo fixo da empresa quanto à respectiva circulação econômica. A destacar, ainda, que a desobrigação de pagamento do ICMS em razão do regime especial de admissão temporária encontrava-se condicionada à isenção do imposto de importação ou de terem sido as mercadorias despachadas com suspensão desse imposto, nos termos do art. 8º, II, do Decreto 8050/85, o que não se deu no presente caso, já que fora exigido o pagamento proporcional desse tributo relacionado ao tempo de permanência do bem no país. Sendo assim, correto o lançamento do ICMS, na forma do art. 2º, § único, inciso I; art. 3º, inciso V, § 6º; e art. 15, § 1º, inciso IV, todos da Lei nº 2.657/96, na redação vigente à época do fato gerador. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.